Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. CNIB. TEMA 1.137/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento de indisponibilidade de bens via CNIB.
2. O acórdão adequou a fundamentação ao Tema 1.137 do STJ e concluiu pela prematuridade da medida, em razão da ausência de esgotamento dos meios executivos típicos, com diligências ainda pendentes no juízo de origem (InfoJud Patrimonial e SNIPER).
3. A embargante alega omissão e erro de fato, sustentando que o acórdão não considerou provas de inatividade financeira da devedora e a residência da sócia no exterior, requerendo efeitos infringentes para determinar a inclusão da executada na CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) omissão ou erro de fato quanto à análise das provas de inexistência de ativos da devedora; e (ii) vício que autorize a modificação do julgado para determinar a indisponibilidade de bens via CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que a adoção de medidas executivas atípicas exige o esgotamento dos meios típicos, conforme o Tema 1.137 do STJ.
7. A conclusão pela prematuridade da CNIB decorreu da existência de diligências relevantes ainda pendentes, o que afasta a alegada omissão.
8. A insurgência quanto à valoração das provas e das circunstâncias fáticas revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
9. A jurisprudência da Turma é firme no sentido de que os embargos não se prestam à modificação do julgado na ausência de vícios, ainda que opostos com finalidade infringente.
IV. DISPOSITIVO:
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de esgotamento dos meios executivos típicos afasta a adoção de medida executiva atípica, não configurando omissão a conclusão expressamente fundamentada nesse sentido”.